Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova da superação ou da diminuição das necessidades da alimentanda e da retratação da capacidade contributiva do alimentante, não há amparo jurídico para a exoneração ou redução da pensão alimentícia, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 373, inciso I, e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.